Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA DOMICILIAR. REGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO. SÚMULA No 630 DO STJ. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, a Defesa busca a nulidade das provas decorrentes do procedimento de busca domiciliar, por entender pela ausência de motivação para que os policiais entrassem na residência do réu, local onde foram apreendidas porções de maconha (227g) e de cocaína (1,14g). 2.1. No mérito, a controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto à conduta imputada, bem como em revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem à residência do acusado, a fim de verificar eventual traficância de drogas no local, pois receberam denúncias de intenso tráfico de drogas na casa do réu. Ademais, o réu franqueou a entrada livremente aos policiais, conforme verificado por meio de filmagens realizadas durante o procedimento, o que torna válido o procedimento de busca domiciliar.
4. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ou desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque na residência do réu foram apreendidas porções de maconha e cocaína, bem como objetos normalmente utilizados na mercancia de drogas, mostrando-se a condição incompatível com a alegação de que ele seria um mero usuário de drogas.
5. O reconhecimento da confissão espontânea dos fatos no crime de tráfico de drogas exige que o acusado reconheça a prática da conduta, não bastando a mera alegação de que as drogas apreendidas seriam destinadas ao uso pessoal. Inteligência da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de nulidade rejeitada. Negado provimento ao recurso.